Tribunal: TJES
Processo: 0008645-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008645-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURICO SEMEDO BONI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Eurico Semedo Boni e Carmen Maria Dazzi Boni contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, anulando atos administrativos do Município de Serra, mas rejeitando o pedido de expedição de licença ambiental e o pleito alternativo de indenização. Os embargantes sustentam vícios de obscuridade, contradição e omissão, alegando julgamento ultra petita e indevida distribuição da sucumbência de forma recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar o pedido principal e o pedido alternativo, especialmente no tocante à análise da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado (CPC, art. 1.022).
4.
O acórdão embargado analisou de forma expressa os pedidos principais – anulação dos atos administrativos e concessão de licença –, acolhendo apenas o primeiro e rejeitando o segundo, além de afastar o pleito alternativo de indenização.
5.
A fixação da sucumbência recíproca decorreu logicamente do resultado do julgamento, em que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas.
6.
A insurgência dos embargantes traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vícios sanáveis pelos embargos declaratórios.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a divergência quanto à conclusão do acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.
10.
A sucumbência recíproca é legítima quando o provimento do recurso é apenas parcial, com acolhimento de parte dos pedidos e rejeição de outros.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008645-07.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: EURICO SEMEDO BONI E CARMEN MARIA DAZZI BONI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EURICO SEMEDO BONI E CARMEN MARIA DAZZI BONI
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível (fls. 603/626), que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais (fls. 629/639), os embargantes sustentam que o v. acórdão padece de obscuridade, contradição e omissão. Alegam, em síntese, que o julgado incorreu em
julgamento ultra petita
ao analisar o pedido alternativo de indenização e, por consequência, distribuir os ônus da sucumbência de forma recíproca. Argumentam que, uma vez acolhido o pedido principal (anulação dos atos administrativos), o pedido alternativo (indenização) restou prejudicado e não deveria ter sido apreciado. Defendem que, por terem obtido êxito em sua pretensão prioritária, a sucumbência deveria ser integralmente suportada pelo Município embargado.

Devidamente intimado, o

Município embargado apresentou contrarrazões (fls. 645/649), pugnando pela rejeição dos embargos sob o argumento de que não há vícios no acórdão, pois o provimento do apelo foi apenas parcial. Esclarece que o pedido principal dos autores era composto por duas pretensões (anular os atos e obter a licença para limpeza dos lotes), mas o acórdão acolheu apenas a primeira, negando a segunda. Assim, a análise do pleito alternativo e a consequente sucumbência recíproca foram corretamente estabelecidas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi explícito e coerente ao analisar a extensão do provimento do recurso de apelação. A pretensão autoral principal, conforme se extrai da petição inicial, não era apenas a anulação do Auto de Embargo e da decisão administrativa, mas também a condenação do Município na obrigação de fazer consistente na liberação de licença para a atividade de limpeza dos lotes. Este Colegiado, ao julgar o apelo, acolheu a primeira parte do pedido, declarando a ilegalidade dos atos administrativos, mas expressamente negou a segunda, consignando a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a imediata emissão da licença, questão que deveria ser reavaliada na esfera administrativa. O v. acórdão foi claro ao dispor:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e a ele dou
provimento parcial
, a fim reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, julgar
parcialmente procedente
a pretensão autoral para tão somente invalidar o Auto de Embargo nº 00006/2018 do DFA e a decisão da SEMMA nº 008/2018 exarados pelo município apelado,
deixando, por sua vez, de impor ao ente municipal recorrido a obrigação de emitir a licença/autorização ambiental
[...], além de
não acolher o pleito alternativo indenizatório
.

Dessa forma, a conclusão pela sucumbência recíproca não é contraditória nem omissa, mas uma consequência lógica do resultado do julgamento, em que ambas as partes foram, em alguma medida, vencedoras e vencidas.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.